Tribunal: TJPA
Processo: 0017634-93.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017634-93.2017.8.14.0051

APELANTE: ROBERTO DE FREITAS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por particular em face do Estado do Pará, na qual o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, após o cumprimento da obrigação pretendida. O autor recorreu pleiteando a condenação do ente estatal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto decorrente do cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação, é cabível a condenação da parte que deu causa à demanda ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios recai sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou ao seu esvaziamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando o processo é extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, subsiste a obrigação de pagamento de honorários advocatícios pela parte responsável pela judicialização da controvérsia.

O cumprimento da obrigação pelo Estado após o ajuizamento da ação demonstra que a conduta administrativa anterior motivou a propositura da demanda, justificando a aplicação do princípio da causalidade para imputar-lhe os honorários sucumbenciais.

O art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC determina que os honorários sejam fixados dentro dos parâmetros legais mesmo quando a decisão extingue o processo sem resolução do mérito.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais é incabível no caso, diante da isenção prevista na legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto da ação não afasta a condenação em honorários advocatícios quando a parte ré deu causa ao ajuizamento da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios são devidos mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, observados os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

A Fazenda Pública estadual é isenta do pagamento de custas processuais quando houver previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 6º; CPC, art. 485, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.918.923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.825.839/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.11.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017634-93.2017.8.14.0051

APELANTE:
ROBERTO DE FREITAS SILVA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO DE FREITAS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA
(ID n. 1679895), que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo ora Apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos,
in verbis
(ID n. 1679895):

“Em face do exposto, configurada a perda de objeto, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado,
ROBERTO DE FREITAS SILVA
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 1679896), pugnando pela reforma da Sentença com escopo de condenar o Apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

No ID n. 1679897,
CONTRARRAZÕE
S pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça
absteve-se de intervir nos autos
, ante ao interesse meramente individual e patrimonial das partes envolvidas na lide. (ID n. 1869361)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, em atenção ao princípio da causalidade, nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, o Superior Tribunal de Justiça, se posiciona de forma sedimentada, no sentido de que a imputação da sucumbência recairá sob quem deu causa ao seu esvaziamento.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.

1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

(...)

II -
Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento.

(...)

VI - Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1º/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004;

REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083.

VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.825.839/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.) (grifei)

Partindo ao caso concreto, tem-se que o Estado apelado cumpriu a obrigação pretendida no processo-origem, o que consequentemente, gerou a perda superveniente do seu objeto. Todavia, inegável é o fato de que o ato ilegal somente fora suprido em razão da judicialização do caso concreto, destarte, cabendo ao apelado suportar os honorários sucumbenciais, já que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a sentença, em atenção ao princípio da causalidade, para condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual este fixado com fulcro nos parâmetros estabelecidos no §2º, do art. 85, do CPC.

Por fim, no tocante às custas, não assiste razão ao apelante quanto a necessidade de condenação do Estado ao pagamento destas, ante a isenção a qual faz
jus
a Fazenda Pública (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para condenar o Estado apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026